Tribunal: TJSP
Processo: 1005103-59.2023.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Afonso Celso da Silva
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
Apelação – Revisão de contrato – Financiamento bancário - Sentença de parcial procedência, declarando a ilegalidade da contratação do seguro – Recurso do banco.

SEGURO PRESTAMISTA – Abusividade da cobrança – Réu que não juntou aos autos a cópia do termo de adesão autônomo supostamente firmado pelo autor, não se desincumbindo de seu ônus probatório – Devolução, simples, dos valores

Ementa:
Apelação – Revisão de contrato – Financiamento bancário - Sentença de parcial procedência, declarando a ilegalidade da contratação do seguro – Recurso do banco.

SEGURO PRESTAMISTA – Abusividade da cobrança – Réu que não juntou aos autos a cópia do termo de adesão autônomo supostamente firmado pelo autor, não se desincumbindo de seu ônus probatório – Devolução, simples, dos valores cobrados, devidamente atualizados, ante a não configuração de dolo, má-fé ou conduta contrária a boa-fé objetiva – Sentença mantida.

Recurso improvido.